Tribunal: TJSP
Processo: 2246449-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Execução por título extrajudicial – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, terceira interessada, e manteve a determinação de alienação dos direitos que o executado possui sobre o imóvel, autorizando lance de até 40% do valor do bem – Anulação de ofício – Cabimento – Quota parte pertencente à terceira interessada que deve ser

Ementa:
Execução por título extrajudicial – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, terceira interessada, e manteve a determinação de alienação dos direitos que o executado possui sobre o imóvel, autorizando lance de até 40% do valor do bem – Anulação de ofício – Cabimento – Quota parte pertencente à terceira interessada que deve ser preservada, nos moldes do art. 843, §2o, do CPC – Penhora de direitos sobre o imóvel – Necessidade de nova avaliação para efeito de apurar o valor dos respectivos direitos e não do imóvel como um todo – Decisão anulada a fim de que nova avaliação seja realizada.

Recurso da agravante provido, com observação.